Tribunal: TJSP
Processo: 1009026-32.2019.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Ação monitória. Prestação de serviços educacionais. Petição inicial com contrato de prestação de serviços educacionais de ensino superior, atestado de frequência, atestado de avaliação, solicitações administrativas da ré e planilha de cálculos. Configuração de prova escrita idônea. Artigo 700 do CPC. Ré que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia. Artigo 373, II, do CPC. Sentença

Ementa:
Ação monitória. Prestação de serviços educacionais. Petição inicial com contrato de prestação de serviços educacionais de ensino superior, atestado de frequência, atestado de avaliação, solicitações administrativas da ré e planilha de cálculos. Configuração de prova escrita idônea. Artigo 700 do CPC. Ré que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia. Artigo 373, II, do CPC. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000614903
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009026-32.2019.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
BARBARA RAMALHO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
FUNDAÇÃO SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso,
vu.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAUDURO PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA
FONSECA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009026-32.2019.8.26.0004 -Voto no 29733
2
VOTO No: 29.733
Apelação No: 1009026-32.2019.8.26.0004
COMARCA: SÃO PAULO
Apelante: BÁRBARA RAMALHO DE OLIVEIRA
Apelado: FUNDAÇÃO SÃO PAULO
Ação monitória. Prestação de serviços educacionais.
Petição inicial com contrato de prestação de serviços
educacionais de ensino superior, atestado de frequência,
atestado de avaliação, solicitações administrativas da ré e
planilha de cálculos. Configuração de prova escrita idônea.
Artigo 700 do CPC. Ré que não se desincumbiu do ônus
probatório que lhe competia. Artigo 373, II, do CPC.
Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da
verba honorária.
Vistos.
Trata-se apelação em face da r. sentença de fls. 155/159,
integrada pela fl. 164, que julgou procedente ação monitória, condenando a
requerida ao pagamento da quantia de R$17.358,73, acrescida de correção
monetária pela Tabela Prática do E. TJSP e de juros de mora de 1% (um por
cento) ao mês, desde a data base do cálculo ofertado com a peça vestibular
(fls. 05) e ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, arbitrados em 10% do valor atualizado da condenação (artigo
85, § 2o, do CPC), com observância da justiça gratuita concedida.
Recorre a requerida (fls. 175/186).
Sustenta, preliminarmente, carência da ação porque os
documentos juntados não se resguardam de verossimilhança e “não é possível
refletir a presença da relação jurídica entre o credor e suposto devedor, bem com a
existência da dívida, não mostrando-se hábil a instruir a ação monitória” e que o
curso contratado foi o de jornalismo e estão lhe sendo cobradas mensalidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009026-32.2019.8.26.0004 -Voto no 29733
3
do curso de psicologia. Defende a ocorrência da prescrição quinquenal já
que o contrato de prestação de serviços firmado em 2013, tinha vigência de 1
ano e previa que seria renovado apenas se houvesse a confirmação da
matrícula no início de cada semestre, não existindo documentos neste
sentido; que a possibilidade de cobrança do referido débito findou-se em
01.02.2019. Por fim, pondera pela inversão do ônus da prova por se tratar de
relação consumerista e requer a extinção do feito.
Houve resposta às fls. 190/207 e oposição ao
julgamento virtual a fl. 212.
É o relatório.
Cuida-se de ação monitória em que a autora apelada
pretende obter a satisfação de seu crédito, com condenação da ré apelante ao
pagamento da dívida decorrente da prestação de serviços educacionais,
relativo as mensalidades de setembro a dezembro de 2017.
A petição inicial veio instruída com o requerimento de
matrícula, histórico escolar, contrato de prestação de serviços educacionais
de ensino superior, firmado em 01.12.2013, atestado de frequência, boletim
de avaliação (fls. 44/64) e planilha de cálculos das parcelas vencidas e não
pagas do período de setembro a dezembro de 2017, totalizando R$ 17.358,73,
com juros de mora de 1% ao mês, correção monetária e multa de 2% sendo
os documentos suficientes para instruir a ação monitória (fl. 05).
Diante da sentença de procedência, apela a embargante,
alegando preliminarmente carência da ação, prescrição e, requerendo, a
inversão do ônus da prova.
Pois bem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009026-32.2019.8.26.0004 -Voto no 29733
4
De início, não há que se falar na ocorrência da
prescrição quinquenal, haja vista que a parcela mais antiga cobrada data de
05/09/2017 e a ação foi ajuizada em 18/07/2019, nos termos do artigo 206,
paragrafo 5o, inciso I, do Código Civil, que assim dispõe: “Art. 206. Prescreve
em: (...) § 5 o Em cinco anos: I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas
constantes de instrumento público ou particular;”
Dessa forma, de todo acertado o não reconhecimento da
prescrição quinquenal, não merecendo reparo a r. sentença combatida.
No mais, a alegação preliminar de carência da ação
também há de ser afastada, como se verá.
Com efeito, ainda que se considere a relação como de
consumo, fato é que a autora se desincumbiu do encargo que lhe competia
ao apresentar, na petição inicial, a prova escrita sem eficácia de título
executivo (fls. 44/64), conforme preceitua o artigo 700 do CPC, enquanto a
ré, de outro norte, não se desembaraçou da hipótese estabelecida pelo artigo
373, II, do Código de Processo Civil.
Veja-se que a partir daí, competia à ré (embargante)
fazer prova quanto a eventuais irregularidades do direito da autora, seja em
relação ao próprio título, seja em relação à causa subjacente que o originou,
o que não o fez.
Acerca do tema, já decidiu esta C. Câmara:
“Ação de cobrança
Contrato de prestação de serviços
educacionais. Agravo retido
Insurgência contra decisão que converteu o
julgamento em diligência para juntada de cópia legível da memória de cálculo que
instrui a inicial Possibilidade É lícita a juntada de documentos a qualquer
momento, desde que não evidenciada má-fé e oportunizado o contraditório

Precedentes do STJ Recurso negado. Carência da ação Ação de cobrança

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009026-32.2019.8.26.0004 -Voto no 29733
5
fundada em contrato de prestação de serviços educacionais inadimplido
Interesse de agir inequívoco Via processual que se revela útil e adequada à
prestação jurisdicional pretendida Preliminar repelida. Inépcia da inicial
Inocorrência
A exordial preenche todos os requisitos do art. 282 e 283 do
CPC/1973
Preliminar rejeitada. Réplica
Intempestividade reconhecida

Pretensão ao desentranhamento Descabimento Inexistência de previsão legal
para sanção ao autor que deixa de se manifestar sobre a contestação ou o faz de
maneira intempestiva
Ausência de prejuízo à parte contrária
Preliminar
afastada. Ação de cobrança Contrato de prestação de serviços educacionais A
contratação dos serviços educacionais restou incontroversa, bem como o
inadimplemento das mensalidades Inexistência de abusividade no valor do reajuste
da anuidade escolar Juros moratórios devidos a partir do vencimento Inteligência
do art. 397 do CC
Sentença mantida
Recurso negado. Recurso negado.
(Apelação Cível 1004308-36.2013.8.26.0704; Relator (a): Francisco Giaquinto;
j.: 15/09/2016)
Ademais, em que pese a relação havida entre as partes
ser de consumo, a inversão do ônus da prova não é automática, cabendo ao
juiz a apreciação dos aspectos de verossimilhança das alegações do
consumidor ou sua hipossuficiência, nos termos do artigo 6o, VIII, do CDC:
“VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a
inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz,
for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras
ordinárias de experiências.”
As alegações da apelante são inverossímeis, ou seja,
destituídas da aparência ou de uma probabilidade de verdade, quando
confrontadas com o conjunto probatório carreado aos autos pela autora.
A identificação de mero erro material no contrato de
prestação de serviços firmado entre as partes, mais especificamente a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009026-32.2019.8.26.0004 -Voto no 29733
6
indicação do curso de jornalismo em vez de psicologia, não tem o condão
de, por si só, infirmar o atestado de frequência nas aulas (fl. 59), as notas que
foram obtidas pela autora (fl. 60) e as solicitações realizadas na secretaria
(fls. 52/57), que confirmam a disponibilização e a utilização dos serviços do
curso de psicologia.
Outrossim, a solicitação da apelante de retomada do
curso trancado no segundo semestre de 2017 (29.06.2017- fls. 52/57), é
suficiente para demonstrar a renovação e, consequente, vigência do contrato
de prestação de serviços celebrado em 2013.
Assim, por qualquer ângulo que se observe, não tem
razão a apelante, sendo de rigor a manutenção da sentença tal como
lançada.
Por fim, nos termos do art. 85, §§ 1o, 2o e 11 do CPC, os
honorários advocatícios devem ser majorados para o patamar de 15% do
valor atualizado da condenação, considerando os critérios legais e a
remuneração condigna da advocacia.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
majoração da verba honorária, observada a gratuidade da justiça concedida.
CAUDURO PADIN
Relator